Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708454-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Daniel Pereira Martins contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0010123-21.2015.8.07.0015, indeferiu o pedido de alteração do regime de cumprimento da pena (ID 24272053, p. 147/149). Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente, em um mesmo processo, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no. 11.343/2006) e falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal), sendo-lhe impostas, respectivamente, as penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 710 (setecentos e dez) dias-multa. O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 11/04/2014. Antes de iniciar o cumprimento da pena, a Defesa postulou o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de falsificação de documento público, bem como postulou a alteração do regime para o aberto (ID 24272053, p. 117/121). O MM. Juiz reconheceu a prescrição (ID 24272053, p. 125/126), mas indeferiu a alteração de regime (ID 24272053, p. 148/149). Inconformada, a Defesa apresentou o presente agravo de execução penal (ID 24272053, p. 2/10). Sustenta a Defesa que com o reconhecimento da prescrição do crime de falsificação de documento público, a pena remanescente é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, configurando-se ilegalidade a manutenção do recorrente em regime fechado. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, declarou inconstitucional a obrigatoriedade de fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado. Sustenta que, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá cumprir a pena em regime aberto. Argumenta que a fixação do regime fechado desconsiderou a primariedade e os bons antecedentes do paciente e, “infringindo a norma legal, fixou o regime mais gravoso”, o que se explica apenas se levar em consideração a “gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas”, o que contraria a jurisprudência. Afirma que a insurgência não possui como escopo rediscutir coisa julgada, mas a alteração fático processual, uma vez que foi reconhecida a prescrição em relação ao crime tipificado no artigo 297 do Código Penal, decotando-se 02 (dois) anos da pena total do agravante. Postula a concessão de liminar para que o sentenciado seja colocado imediatamente em regime aberto. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinada a readequação do regime para o aberto. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24272053, p. 206/207). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 24272053 – p. 264/265). É o relatório. DECIDO. A liminar deve ser indeferida. Observa-se que o regime inicial de cumprimento imposto na sentença e confirmado por este colegiado, não possui como fundamento apenas a quantidade de pena imposta ao recorrente. Com efeito, o MM. Juiz assim fundamentou a fixação do regime inicial de cumprimento da pena: “[...] Fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP. O réu estava envolvido com criminalidade organizada, com tentáculos em várias unidades da federação e apenas casualmente não foi flagrado, como os demais comparsas, também pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. O cumprimento da pena inicialmente em regime semi-aberto, com toda certeza, não seria a mais adequada para a repressão ou mesmo para prevenir a prática de novos crimes por parte do acusado [...]” (ID 24272053). A questão foi devolvida a esta Corte de Justiça, que no julgamento da apelação assim decidiu: “[...] Em que pese o pedido defensivo para que seja fixado regime de cumprimento de pena mais ameno do que o imposto na sentença, deve manter-se o regime inicial fechado, em observância ao quantum da sanção estipulada, juntamente com a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Ainda, a fixação de regime mais gravoso do que o quantum da pena permitiria restou bem fundamentada pela sentença, uma vez que “o réu estava envolvido com criminalidade organizada, com tentáculos em várias unidades da federação e apenas casualmente não foi flagrado, como os demais comparsas, também pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. O cumprimento da pena inicialmente em regime semiaberto, com toda certeza, não seria a mais adequada para a repressão ou mesmo para prevenir a prática de novos crimes por parte do acusado.” (fl. 947) [...]”. Assim, a fixação do regime não decorreu do mero somatório das penas, existindo fundamentação concreta evidenciando a imprescindibilidade de fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pela soma das sanções impostas a cada um dos delitos. Note-se que a pena fixada na sentença, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, por si só, seria indicativa de regime semiaberto. A jurisprudência admite a alteração de regime de cumprimento da pena pelo Juízo das Execuções nas hipóteses em que, fixado o regime inicial de cumprimento da pena com fundamento apenas no quantum de pena, um ou mais dos delitos é alcançado pela prescrição e a pena remanescente autoriza a adoção de regime menos gravoso. Nesse sentido: “[...] EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS DELITOS. READEQUAÇÃO DO REGIME. POSSIBILIDADE. 1. Se a fixação do regime mais gravoso na sentença condenatória se deu exclusivamente em razão da soma das penas, decorrente do concurso material de crimes, mostra-se possível a readequação do regime no caso de extinção da punibilidade de uma das condutas, em razão da prescrição da pretensão executória. 2. Agravo conhecido e provido [...]” (Acórdão 1287412, 07181979220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constituído o título executivo judicial penal, com a coisa julgada da sentença penal condenatória, são viáveis alterações pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, adstritas às hipóteses legais reservadas a sua atuação, dentre as quais se insere a adequação do regime às circunstâncias atuais da execução. 2. Havendo autorização legal para o recrudescimento do regime, diante da soma das reprimendas em unificação das penas (artigo 111, parágrafo único, LEP), cumpre aplicar a mens legis em favor do apenado, quando a alteração fático-jurídica lhe for favorável (em decorrência, por exemplo, da prescrição da pretensão executória de um dos delitos), conduzindo a um regime menos severo, compatível com a nova pena. 3. Tendo o regime fechado sido fixado pelo juízo de conhecimento com base, exclusivamente, no somatório das penas, e sobrevindo prescrição da pretensão executória de um dos delitos, sendo a pena remanescente inferior a 8 (oito) anos, faz-se imperiosa a alteração do regime, adequando-o para aquele compatível com a pena e a primariedade do interno, qual seja: o semiaberto. 4. Recurso provido. [...]” (Acórdão 1255971, 07006296320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “[...] RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO REGIME PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Se a fixação do regime inicial mais grave se encontra lastreada exclusivamente no quantum de pena decorrente do concurso material de crimes, reconhecida a prescrição da pretensão executória de dois dos três delitos em que foi condenada a agravante, impõe-se a readequação do regime inicial da pena. Recurso de agravo provido. [...]” (Acórdão 1212199, 07164236120198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A existência de fundamentação concreta quanto à fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena e a aparente violação à coisa julgada impedem, ao menos em um exame perfunctório, próprio da análise do pedido de liminar, o acolhimento da pretensão urgente formulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador